Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
LOCAÇÃO. COBRANÇA. ALUGUEIS. PURGAÇÃO. MORA. PARCELAMENTO. ART. 916, CPC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. À luz do princípio da especialidade, é inaplicável às ações de cobrança de alugueis o parcelamento do artigo 916 do Código de Processo Civil, prevalecendo, na espécie, a regra do artigo 62 da Lei do Inquilinato, segundo a qual a purga da mora não admite o parcelamento da dívida de aluguel.
2. Recurso conhecido e desprovido.